Tribunal: TJDFT
Processo: 0786759-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CDC. SINISTRO COM PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORA INJUSTIFICADA. DEMORA EXCESSIVA NO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de indenização securitária (proteção veicular), bem como ao pagamento de danos morais, em razão de descumprimento contratual.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 82235865.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, visando a obtenção de indenização integral decorrente de perda total de seu veículo protegido, além da reparação por danos morais e aplicação de multa contratual, em razão do descumprimento das obrigações assumidas pela requerida no contrato de proteção veicular.
4. A controvérsia decorre de contrato de proteção veicular firmado entre as partes (ID 82235374). Ainda que a recorrente se apresente como cooperativa ou associação, é pacífico o entendimento de que tais entidades, quando oferecem serviços de proteção patrimonial mediante contraprestação, equiparam-se a fornecedoras para fins do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incide o CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva (art. 14). Nesse sentido: Acórdão 2042752, 0703016-63.2025.8.07.0004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.
5. No caso, restou comprovado nos autos que houve acidente em 14/09/2024 (ID 82235375); que a própria recorrente reconheceu a perda total do veículo (ID 82235376); que o valor protegido correspondia à tabela FIPE de R$ 34.560,00 (ID 82235374, pág. 1). Portanto, o direito dos autores à indenização securitária não é controvertido.
6. O cerne da controvérsia reside na mora injustificada da recorrente. Conforme narrado e não infirmado de forma eficaz, o contrato previa prazo para pagamento (120 dias); a indenização não foi paga no prazo; a justificativa apresentada (“alto fluxo de pagamentos”) é genérica e inapta a afastar a responsabilidade. Tal conduta viola a boa-fé objetiva; a função social do contrato; e o dever de adequada prestação do serviço (art. 14 do CDC). Assim, a falha na prestação do serviço por parte da requerida/recorrente é evidente.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
8. A recorrente não comprovou fato exclusivo do consumidor; caso fortuito externo; ou qualquer excludente de responsabilidade. Logo, subsiste o dever de indenizar.
9. A sentença determinou o pagamento da indenização contratual. Tal condenação deve ser mantida, pois, o sinistro foi reconhecido, o valor está previamente fixado no contrato e não há controvérsia quanto à cobertura.
10. A mora da requerida não pode afastar direito já consolidado do consumidor. O descumprimento contratual, no caso concreto, ultrapassa o mero inadimplemento, configurando verdadeira falha grave na prestação do serviço.
11. Com efeito, restou comprovado que o sinistro ocorreu em 14/09/2024; que a própria recorrente reconheceu a perda total do veículo em 27/09/2024; e que, até a data da distribuição da ação (17/03/2026), a indenização não havia sido paga aos autores.
12. Trata-se, portanto, de demora excessiva e injustificada, que supera, em muito, qualquer prazo razoável, inclusive o prazo contratual de 120 dias, revelando manifesta desídia da fornecedora.
13. A justificativa apresentada pela recorrente, no sentido de “alto fluxo de pagamentos”, mostra-se genérica e incapaz de afastar sua responsabilidade, sobretudo diante do longo lapso temporal transcorrido (mais de um ano e meio desde o reconhecimento da perda total).
14. Tal conduta viola frontalmente: a boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade e cooperação; o dever de adequada prestação do serviço (art. 14 do CDC); a legítima expectativa do consumidor de rápida recomposição do seu patrimônio em caso de sinistro.
15. No caso em exame, não se está diante de simples inadimplemento contratual, mas de situação que atinge diretamente a dignidade dos consumidores, que permaneceram por longo período sem o veículo, bem essencial à sua mobilidade, e sem a correspondente indenização.
16. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso injustificado no pagamento de indenização securitária, especialmente quando prolongado, enseja dano moral indenizável, porquanto gera angústia, frustração e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Nesse sentido: Acórdão 1768406, 0706568-56.2023.8.07.0020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023
17. Dessa forma, o dano moral mostra-se in re ipsa, decorrente da própria conduta ilícita da recorrente, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto. O quantum indenizatório fixado na sentença deve ser mantido, porquanto observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; atendeu ao caráter punitivo-pedagógico da medida; e não implicou enriquecimento sem causa. Assim, mantém-se integralmente a condenação por danos morais.
18. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
19. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.